Tribunal: TJDFT
Processo: 0709834-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709834-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIANA MONTEIRO GODINHO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, seja por intempestividade, pois, em verdade a parte impugna decisão prolatada em 17/12/2024, seja por falta de previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 19 de março de 2025 13:49:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador